Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Na rescisão contratual por inadimplemento do consumidor (ponto incontroverso), a retenção de parte das prestações pagas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.
III. Nesse passo, no que tange à redução do valor a ser retido, é de se prestigiar sua aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
IV. Desse modo, torna-se razoável a fixação da multa em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pela requerente (R$ 8.983,20), de sorte a ser restituída a quantia de R$ 8.048,88.
V. Por fim, nos termos da súmula 543 do STJ, irretocável que a restituição ocorra de forma imediata e em parcela única, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, DJe 14/12/2019).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).